Tribunal: TJMT
Processo: 1027322-92.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027322-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), IGOR DA SILVA MIRANDA - CPF: 058.506.521-75 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: LEANDRO PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
DROGAS
VARIADAS APREENDIDAS NA POSSE DO PACIENTE -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, em razão da considerável quantidade e variedade de drogas que estavam embaladas em porções individuas e tabletes, acrescido de apreensão de apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico, dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e autoriza a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027322-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: IGOR DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: LEANDRO PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Leandro Parma Timidati, em favor de
IGOR DA SILVA MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, que autorizam a segregação provisória, sobretudo pela sua primariedade e residência fixa, de modo que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, descritas no art. 319 do CPP, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.

Aduz a desproporcionalidade da prisão preventiva, eis que, mesmo no caso de uma eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado, não se justificando, segundo o princípio da homogeneidade, a manutenção do paciente no cárcere durante toda a instrução processual em regime muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, lhe será eventualmente imposto.

Por tais motivos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 191101657.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 191870687, esclarecendo que
“em 21/11/2023, determinou-se vista ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso para manifestação quando da opinio delicti formada”.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 192850653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR DA SILVA MIRANDA
IMPETRANTE: LEANDRO PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que em 19 de outubro de 2023,
“EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO VITAE FASE VII, A EQUIPE DO ADJUNTO DE DIA RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE UMA RESIDÊNCIA RUA SÃO BORJA, 957, JARDIM PRIMAVERA, ERA UTILIZADA PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES, DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE COMPOSTA PELO SGT PM WARLEY E SD PM DE LIMA INTENSIFICOU O PATRULHAMENTO NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL, ABORDANDO USUÁRIOS, OS QUAIS INDICARAM O LOCAL COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, SENDO QUE DURANTE O PATRULHAMENTO FOI VISUALIZADO TRÊS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA EM FRENTE A RESIDÊNCIA, QUE AO PERCEBEREM A AÇÃO POLICIAL JOGARAM QUATRO PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E EMPREENDERAM FUGA PARA OS FUNDOS DO LOCAL. CONCOMITANTEMENTE, FOI SOLICITADO APOIO DAS OUTRAS EQUIPES DE SERVIÇO E DURANTE O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA FOI POSSÍVEL INTERCEPTAR DOIS DOS INDIVÍDUOS TENTANDO PULAR O MURO DOS FUNDOS DO LOCAL, SENDO QUE O TERCEIRO JÁ HAVIA LOGRADO ÊXITO. ATO CONTINUO, CONSIDERANDO O FLAGRANTE DELITO, FOI REALIZADO BUSCA DOMICILIAR E LOCALIZADO MAIS DOIS TABLETES E MEIO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, NOVE SACOS ZIP LOCK DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, SEIS SACOS ZIP LOCK E UMA SACOLA MEDIA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, UM PEDAÇO GRANDE E DOIS SACOS ZIP LOCK CONTENDO DIVERSAS PEDRAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, DOIS APARELHOS DE CELULAR, SACOS ZIP LOCK PARA O EMBALO DO ILÍCITO E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Enquanto a Polícia Militar realizava patrulhamento, três pessoas perceberam a abordagem e empreenderam fuga para os fundos da residência, sendo que um deles conseguiu se evadir, sendo os outros dois apreendidos, e identificados como sendo o Custodiado Igor da Silva Miranda e o menor Caio Eduardo Cavalcante Nascimento. Realizada busca no interior da residência do ora Conduzido Igor da Silva Miranda, foram localizados os seguintes itens, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.432704, vide id. n. 132416074:

* 01 (um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Sacola Media, Lacre: 06069006, Código de Apreensão 3AC16;

* 06 (seis) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções em Saco Zipe, Lacre: 06069006, Código de Apreensão 3AC17;

* 03 (três) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em (dois) tablete e (meio Tablete), Lacre: 06069006, Código de Apreensão 3AC18;

* 13
(treze) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porções
em Saco Zip, Lacre: 06069006, Código de Apreensão 3AC19;

* 03 (três) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em (um) Pedaço Grande, (duas) Embalagens de Saco Zipe, Lacre: 06069006, Código de Apreensão 3AC1A;

* 02 (dois) unidade(s) 01 (um) Aparelho de Celular Marca Samsung Cor Preto Com Capa Azul;

* 01 (um) Aparelho Celular Motorola Cor Azul. (em Custódia na Delegacia);

* 02 (dois) unidade(s) 01 (uma) Balança Pequena 01 (uma) Balança Média, Lacre: 06069006, Código de Apreensão 3AC1B (Em custódia na delegacia) - Obs.: COM RESQUICIO DE ENTORPECENTES;

* 01(um) unidade(s) Um Saco Zip Com Diversos Sacos Zipe Vazio. (em Custódia na Delegacia)
.

No tocante as substâncias entorpecentes, o Laudo Pericial realizado pela Politec confirmou que as substâncias apreendidas se apresentam como sendo cocaína e maconha.

IX. O
periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

(...)

Nesse ponto, imperioso destacar que parte
das substância entorpecentes já se encontravam acondicionados em sacos
Ziperlock, além da presença de tabletes, balanças de precisão e unidades vazias
de sacos Ziperlock, instrumentos utilizados no fracionamento, acondicionamento
e venda das substâncias entorpecentes
.

XII. O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade do Acusado delinquir, de modo que o estado de liberdade deste gera perigo a garantia da ordem pública, nos ditames do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

XIII. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante do Acusado acima identificado em prisão preventiva.”

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas,
totalizando mais de 2 (dois) quilos de entorpecentes (cocaína e maconha)”
,
Consoante Laudo Pericial nº 543.3.10.9907.2023.143094-A01.

Além do mais, verifica-se porções individuas já embaladas em saco
ziplock
, bem como a apreensão de três unidade grande de maconha e apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico, dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificando, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
DROGAS VARIADAS APREENDIDAS NA POSSE DO AGRAVANTE E DO CORRÉU. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do delito, em que o agravante estaria associado ao corréu para a prática de tráfico de drogas,
sendo apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes na posse dos mesmos - 197,68g de haxixe, 3.011,15g de maconha e 146,7g de cocaína -, o que demonstra risco ao meio social.

(AgRg no HC n. 848.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado em regime de cumprimento de pena diverso do fechado, registro que é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023